Tribunal: TJBA
Processo: 8011377-79.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011377-79.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ESPÓLIO WALDELITA ESMERALDA DE CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como WALDELITA ESMERALDA DE CERQUEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INTERRUPÇÃO EM FACE DA AÇÃO COLETIVA. MÉRITO. INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 300, 301 E 302 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011377-79.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ESPÓLIO WALDELITA ESMERALDA DE CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como WALDELITA ESMERALDA DE CERQUEIRA E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a
s
preliminar
es
e
neg
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator